Tribunal: STF
Processo: RE 99767
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-05
Data de publicação: 1985-11-05

Ementa:
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. LICITAÇÃO. VENDA DIRETA,
POSTERIORIDADE. SIMULAÇÃO: INEXISTÊNCIA. VENDA DE NAVIOS.
SE OS PREÇOS MINIMOS FIXADOS PARA A VENDA DE NAVIOS, PELA PETROBRAS,
NÃO FORAM ALCANCADOS, EM LICITAÇÃO REALIZADA, NADA IMPEDIA QUE ELA
PROMOVESSE, POSTERIORMENTE A VENDA DIRETA DE TAIS NAVIOS. NENHUM
DIREITO POSSUI A AUTORA EM PRETENDER PERDAS E DANOS, SE O NAVIO PELO
QUAL ELA FEZ A MELHOR PROPOSTA, MAS SEM ALCANCAR O MINIMO PREVISTO,
FOI VENDIDO A OUTRA DAS ANTIGAS LICITAÇÕES, QUE HAVIAM OFERECIDO
MAIOR PREÇO POR OUTROS DOIS NAVIOS, E SENDO A AQUISIÇÃO POR PREÇO
SUPERIOR AQUELE DA AUTORA, MESMO COM A ATUALIZAÇÃO DO VALOR
PROPOSTO POR ESTA ÚLTIMA.
O FATO DE TER CONSTADO DA ESCRITURA DE VENDA DO NAVIO QUE A
ADQUIRENTE FORA A VENCEDORA DA LICITAÇÃO NO REFERENTE AQUELE
NAVIO, ALIAS A SEGUIR CORRIGIDO, APENAS SE DEVE A EQUIVOCADA
QUALIFICAÇÃO, SEM QUE SE POSSA SEQUER CARACTERIZAR COMO SIMULAÇÃO
INOCENTE, PORQUANTO JA SE ENCONTRAVA AUTORIZADA A NEGOCIAÇÃO DIRETA,
EIS QUE, NA LICITAÇÃO NÃO HAVIAM SIDO ALCANCADOS OS PREÇOS MINIMOS.